Tribunal: CARF
Processo: 19679.721265/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o agravamento da multa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I, DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721265/2019-19
ACÓRDÃO
1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVA MOTO EXPRESS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a
crédito sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação
de multa isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que
demonstre a ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando
os elementos dos autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento. No
entanto, o cancelamento não será admitido quando formalizado após a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIVA MOTO EXPRESS EIRELI e por sua
representante legal, MARIA ELIZA REGINALDO DOS SANTOS, contra o Acórdão no 101-001.788,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
3
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ01), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório que não homologou Declarações de Compensação (DCOMPs) e aplicou multa
qualificada.
A controvérsia teve início quando a Recorrente transmitiu três DCOMPs, entre
março e maio de 2019, para compensar débitos federais no montante total de R$ 38.086,86. O
crédito utilizado foi um suposto Saldo Negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2018, no valor
de R$ 500.000,00, que seria composto exclusivamente por retenções na fonte.
A autoridade fiscal (DERAT-SP), em análise preliminar, constatou graves
inconsistências:
● A DCOMP informava retenções de R$ 500.000,00 (R$ 250.000,00 da COMPANHIA
DO METROPOLITANO DE SAO PAULO e R$ 250.000,00 da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E
SERVICOS - CPOS). Contudo, a consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) das fontes pagadoras revelou que apenas R$ 2.339,54 foram declarados como retidos.
● A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da própria Recorrente, referente ao 1o
trimestre de 2018, apontava IRPJ a pagar no valor de R$ 5.044,51, e não um saldo negativo. A
DCTF do mesmo período também confessava débito de IRPJ.
Intimada por duas vezes para apresentar documentos comprobatórios e esclarecer
as divergências, a Recorrente permaneceu inerte.
Diante da falta de comprovação do crédito e das evidências de fraude, a DERAT-SP
proferiu Despacho Decisório não homologando as compensações, lançando de ofício multa isolada
de 225% sobre os débitos indevidamente compensados, e imputando responsabilidade solidária à
representante legal e aos mandatários, além de formalizar Representação Fiscal para Fins Penais.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo
integralmente o Despacho Decisório. Fundamentou sua decisão nos seguintes pontos: Cabe ao
contribuinte o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que não ocorreu. A
Recorrente não apresentou qualquer elemento de prova sobre as retenções na fonte, seja na fase
de fiscalização ou na impugnação. A defesa foi considerada genérica, confusa e desacompanhada
de provas, incapaz de desconstituir o lançamento. A própria ECF da empresa confirmava a
inexistência do saldo negativo, tornando a alegação na DCOMP inverídica.
Intimadas, apresentaram Recursos Voluntários, a empresa e sua representante legal
não contestam a materialidade dos fatos (divergência entre DCOMP, DIRF e ECF), mas centram a
defesa nos seguintes argumentos:
●Ausência de Dolo: Alegam que jamais agiram com dolo ou intenção de fraudar,
mas que foram vítimas de um “embuste” perpetrado por uma empresa de consultoria tributária
contratada (QUALLITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP), que teria ofertado um
planejamento tributário com base em valores inexistentes; Sustentam que a responsabilidade pela
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
4
irregularidade é da empresa de consultoria, que deveria zelar pela regularidade fiscal; A
representante legal, Maria Eliza Reginaldo dos Santos, argumenta que sua responsabilidade
solidária foi presumida, violando o Art. 135 do CTN, que exigiria prova cabal de atuação dolosa, a
qual não pode ser presumida; Requerem a extinção do crédito tributário e o cancelamento da
multa, com base na ausência de dolo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A questão central a ser dirimida é se o crédito de R$ 500.000,00, utilizado pela
Recorrente para compensar débitos tributários, é legítimo e se a conduta da empresa e de seus
representantes pode ser afastada da caracterização de fraude.
A resposta, adianto, é negativa. A decisão da DRJ deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Segundo a decisão recorrida, a inserção de informações falsas na DCOMP, com o
intuito de extinguir débitos tributários, configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/1964, e crime contra a ordem tributária, conforme arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, sendo
a aplicação da multa isolada qualificada de 225%, devida em razão da fraude e da não
homologação da compensação.
A responsabilidade solidária da Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos, da STYLLUS
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e do Sr. Raul Ferreira é cabível, pois agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.
A documentação apresentada em fase recursal, incluindo o contrato com a
QUALLITY CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e sua Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP, será
considerada na análise do mérito, uma vez que se relaciona diretamente com os fatos
controvertidos e não representa inovação de argumentos, buscando corroborar a tese de ausência
de dolo.
Da Comprovação do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ:
A controvérsia central reside na existência e liquidez do crédito de Saldo Negativo
de IRPJ de R$ 500.000,00, declarado pela recorrente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
5
Conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 988 do Decreto no
9.580/2018, o reconhecimento de um crédito tributário para fins de compensação exige sua
liquidez e certeza, bem como a apresentação de comprovantes hábeis. O ônus da prova recai
sobre o contribuinte, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o art. 36 da Lei no
9.784/1999.
No caso em tela, a fiscalização demonstrou inconsistências significativas:
A DIRF das fontes pagadoras informou apenas R$ 2.339,54 em retenções, muito
aquém dos R$ 500.000,00 declarados.
A ECF da própria VIVA MOTO EXPRESS EIRELI para o 1o trimestre de 2018 indicou
IRPJ a pagar de R$ 5.044,51, e não saldo negativo.
A alegação de "erro material" no preenchimento da PER/DCOMP, embora possa ser
acolhida em situações específicas, não se sustenta diante da ausência de qualquer lastro
documental ou contábil que comprove a existência do crédito.
A recorrente, mesmo após duas intimações fiscais, não apresentou as notas fiscais,
os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, ou
qualquer outro documento que pudesse dirimir as inconsistências.
Conforme destacado pela DRJ:
Ressalte-se que a impugnação apresentada se revelou bastante genérica, citando
apenas dispositivos aleatórios da legislação tributária e sem um vínculo de
raciocínio claro que concatenasse as ideias entre si e com o caso concreto dos
autos, a fim de permitir uma clareza de entendimento da defesa do contribuinte.
Ademais, não é apresentada sequer uma prova documental do suposto crédito ou
sobre a não caracterização de fraude, para fins de defesa neste processo, em
qualquer momento processual.
Em alguns trechos do documento de impugnação, a empresa faz citações a
processo com matéria distinta, citando os tributos CSLL, PIS e COFINS, bem como
fazendo comentários sobre a legislação que permeia a restituição de retenção
indevida ou a maior. Cita também a fl. 19 do Despacho Decisório. Entretanto, o
Despacho Decisório (fls. 15 a 29) tem apenas 15 páginas.
Trechos extraídos da Impugnação Nas folhas 19 do que se denomina Despacho
Decisório, fica evidenciado o afastamento do princípio da impessoalidade na
tratativa agressiva do que deveria representar a autoridade fazendária, quase que
ultrapassando os limites do princípio da presunção da inocência.
(...)Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
6
O art. 30 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estipula que as empresas
são obrigadas a efetuar a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços.
Quer dizer, tais alegações não têm pertinência com este processo, haja vista ele
tratar da multa por não homologação das dcomps. Muito menos elas tratam
também sobre o crédito em si, informado em dcomp como derivado de saldo
negativo de IRPJ, para o período do primeiro trimestre de 2018.
A empresa traz comentários de que não teria havido comprovação de fraude, mas
mera presunção, ressaltando que não teria agido com dolo e má-fé e afirmando
que, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional
entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si.
Sobre esta alegação, primeiramente, é preciso esclarecer que a impugnante foi
corretamente intimada para prestar esclarecimentos sobre as divergências
apuradas pela fiscalização na análise do crédito informado em dcomp, mas
mesmo assim optou por não atender às intimações.
A multa de ofício aumentada em metade por não atendimento a intimação é,
portanto, cabível, nos termos do art. 44, § 2o da lei no 9.430/96.
Sobre a caracterização de fraude, entendo que a impugnante apresentou
compensações com direito creditório sabidamente inexistente para a extinção de
tributos federais. Conforme será demonstrado adiante, a fraude foi comprovada
nos autos, aplicando-se a hipótese do art. 72 da Lei n° 4.502/64 ao presente caso.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A comprovação da conduta fraudulenta da empresa foi reforçada pelo fato de
que, mesmo sendo intimada, reintimada e cientificada do despacho decisório
sobre o crédito, em nenhuma ocasião a manifestante corrigiu as informações
apresentadas ou comprovou-as com qualquer documento.
Permaneceu silente durante toda a análise do direito creditório, mesmo tendo
sido intimada mais de uma vez para tanto.
Além disso, o crédito de saldo negativo de IRPJ não consta em nenhum sistema da
Receita Federal, seja da impugnante, seja das supostas fontes pagadoras, e não foi
apresentado nenhum comprovante destas retenções na fonte.
Ressalte-se que o suposto crédito teria origem única e exclusivamente em
pouquíssimas retenções na fonte, as quais poderiam ter sido facilmente
comprovadas, caso o crédito fosse, de fato, idôneo.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
7
Vê-se também que a impugnante declarou sua apuração de IRPJ referente ao 1°
trimestre de 2018, de forma totalmente diversa quando se comparam as
informações em dcomp e ECF. Enquanto na ECF-Escrituração Contábil Fiscal foi
apresentado como resultado "imposto a pagar", nas compensações houve
apuração de "saldo negativo", que é o oposto de imposto a pagar, ou seja, um
imposto a receber.
Não há, portanto, que se considerar que tenha cometido mero erro formal ou
declaração inexata, mas sim declaração com falsidade.
A comprovação da falsidade foi concretizada principalmente quando a empresa
não apresentou documentação comprobatória da origem dos créditos durante o
procedimento fiscal, tampouco durante todo o processo administrativo fiscal. E
foi exatamente o que aconteceu no presente caso em que a empresa não atendeu
a nenhuma intimação para comprovar seu direito ao crédito.
Tal crédito é, e sempre foi, portanto, clara e sabidamente inexistente pela
empresa. A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência
por inexistente comprova o dolo da ação.
Observa-se que essa inserção de informação falsa em declaração prestada às
autoridades fazendárias teve por objetivo eximir a manifestante total ou
parcialmente do pagamento dos tributos compensados.
Entendo, assim, que a fraude está provada na conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração de compensação com o intuito de eximir
ou, no mínimo diferir, a impugnante total ou parcialmente do pagamento dos
tributos compensados.

Pois bem, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente manteve a postura de
apresentação de alegações genéricas e sob o argumento de cometimento de meros erros
materiais, o que não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação efetiva do crédito,
que é o cerne da questão. O Recurso não dialoga com a decisão recorrida e a ausência de
apresentação de tais provas, que são de fácil acesso ao contribuinte, impede o reconhecimento do
direito creditório.
Da Caracterização de Dolo/Fraude e da Responsabilidade Solidária:
A inserção de informações falsas em declarações fiscais, como a PER/DCOMP, com
o objetivo de extinguir débitos tributários, configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/1964. A não homologação das compensações, motivada pela falsidade das informações e
pelo não atendimento às intimações, leva à aplicação da multa isolada qualificada de 225%.
Conforme despacho decisório:
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 19679.721265/2019-
19. Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
8
homologação das DCOMPs, conforme detalhado na cópia do despacho decisório
juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informação falsa na declaração e pelo não atendimento às intimações, será
realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e
§ 5o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, §
2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
225%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados na referida DCOMP [..]

A recorrente alega ausência de dolo, atribuindo a responsabilidade à consultoria
contratada. Contudo, a contratação de terceiros para a execução de obrigações tributárias não
exime o contribuinte de sua responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. A
diligência mínima exigiria a conferência dos dados e a comprovação dos créditos antes de sua
utilização.
Das responsabilidades solidárias:

A imputação de responsabilidade solidária à Sra. Maria Eliza Reginaldo dos Santos, à
STYLLUS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e ao Sr. Raul Ferreira fundamenta-se no art. 135, III,
do CTN, que prevê a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No presente caso, a Sra. Maria Eliza, como representante legal, e a STYLLUS/Raul,
como mandatários, foram responsáveis pela transmissão das PER/DCOMPs contendo informações
falsas e pelo não atendimento às intimações.
A Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP da QUALLITY CONSULTORIA EMPRESARIAL
EIRELI, apresentada pela recorrente, revela um "vício no ato cadastral" por "utilização de
documento RG falso" de um dos sócios.
Embora este fato possa indicar que a VIVA MOTO EXPRESS EIRELI foi vítima de uma
consultoria com irregularidades, não afasta a responsabilidade da empresa e de seus
administradores pela supervisão e verificação da conformidade das declarações.
A alegação de "inadvertida contratação" não exime a responsabilidade pela
infração à lei tributária, especialmente quando há um dever de diligência na escolha e supervisão
dos prestadores de serviço e na verificação das informações declaradas em nome da pessoa
jurídica.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.660 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721265/2019-19
9
A conduta de declarar um crédito inexistente para compensar débitos, sem
qualquer lastro documental, configura infração à lei e, em tese, dolo, justificando a
responsabilidade solidária.

Da Aplicação da Multa Isolada Qualificada e Representação Fiscal para Fins
Penais:
A aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados encontra respaldo no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, sendo uma consequência direta da não homologação da compensação por fraude.
A Representação Fiscal para Fins Penais é uma medida cabível quando os elementos
do processo indicam, em tese, a prática de crimes contra a ordem tributária, conforme arts. 1o e
2o da Lei no 8.137/1990.
Diante da ausência de comprovação do crédito, da falsidade das informações e da
caracterização de fraude, as penalidades aplicadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ são
proporcionais e estão em conformidade com a legislação vigente.
Entendo até que o agravamento da penalidade seria discutível, mas é questão de
mérito que não foi impugnada.
No mais, faço a ressalva que no presente caso não se aplica a retroatividade
benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Isto porque, em que pese estejamos falando
do mesmo percentual de multa até então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal
que enseja a aplicação duplicada da multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003. Por sua
vez, o agravamento em 50% da multa aplicável está previsto no§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Portanto, nenhum dos dois dispositivos foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 160
DF CARF MF
Original